Tribunal: TJSP
Processo: 1501047-68.2019.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000366419
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501047-68.2019.8.26.0583, da Comarca de Presidente Prudente, em que são
apelantes/apelados WELLINGTON ADRIEL FERNANDES SILVA e ERICKA
MARQUES DOS SANTOS, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitada a matéria preliminar, negaram provimento aos recursos do
Ministério Público e de Éricka; e deram parcial provimento ao apelo de
Wellington, a fim de reduzir as suas penas para cinco anos de reclusão e
pagamento de quinhentos dias-multa, no piso.V.U. , de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1501047-68.2019.8.26.0583 - Presidente Prudente
2
VOTO No 49141
APELAÇÃO No 1501047-68.2019.8.26.0583
APELANTES/APELADOS:
MINISTÉRIO
PÚBLICO;
WELLINGTON
ADRIEL FERNANDES SILVA (MENOR DE 21 ANOS DE IDADE NA
DATA DOS FATOS); ÉRICKA MARQUÊS DOS SANTOS
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
AÇÃO PENAL No 1501047-68.2019.8.26.0583 CONTROLE No 2636/2019
JUÍZO DE ORIGEM: 1a VARA CRIMINAL
SENTENÇA: JUIZ ANTONIO ROBERTO SYLLA
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL - PS
Cuidam estes autos de apelações
interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, por WELLINGTON
ADRIEL FERNANDES SILVA e ÉRICKA MARQUÊS DOS
SANTOS contra a sentença de fls. 269/290, que, na 1a Vara
Criminal
da
Comarca
de
Presidente
Prudente,
julgou
parcialmente procedente ação penal para: 1) condenar
WELLINGTON, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n°
11343/06, a cumprir, em regime prisional inicial fechado,
vedado o recurso em liberdade, a pena de cinco anos e dez
meses de reclusão, e a pagar quinhentos e oitenta e três dias-
multa, no piso; 2) condenar ÉRICKA, por infração ao disposto
no artigo 33, caput, na forma do § 4o, da Lei n° 11343/06, a

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1501047-68.2019.8.26.0583 - Presidente Prudente
3
cumprir, em regime prisional aberto, a pena de um ano e oito
meses de reclusão, substituída por duas penas restritivas de
direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade,
pelo tempo da pena aplicada, e por uma pena pecuniária no
valor de um salário mínimo ao Hospital do Câncer de
Presidente Prudente, e a pagar cento e sessenta e seis dias-
multa, no piso; 3) absolver WELLINGTON e ÉRICKA, com
fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal, da acusação de terem violado o artigo 35 da Lei no
11343/06, em razão de fatos ocorridos em: I) 4 de novembro de
2019, por volta das 11h30min, na Rua Bom Jesus, no 145,
Jardim Marisa, na cidade e comarca de Presidente Prudente,
quando WELLINGTON e ÉRICKA associaram-se para o fim de
praticar, reiteradamente ou não, o crime previsto no artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/06; II) 4 de novembro de 2019, por volta
das 11h30min, na Rua Bom Jesus, no 145, Jardim Marisa, na
cidade
e
comarca
de
Presidente
Prudente,
quando
WELLINGTON e ÉRICKA guardavam e tinham em depósito: (i)
quatro papelotes de Cannabis Sativa Lineu, conhecida
popularmente por maconha, com peso líquido total aproximado
de 7,39 (sete gramas e trinta e nove centigramas); (ii) um tijolo
de Cannabis Sativa Lineu, conhecida popularmente por
maconha, com peso líquido total aproximado de 34,7 (trinta e
quatro gramas e sete decigramas) e (iii) uma pedra bruta de
cocaína, na forma de crack, com peso líquido total aproximado
de 2,8 (dois gramas e oito decigramas), para fins de

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1501047-68.2019.8.26.0583 - Presidente Prudente
4
fornecimento a terceiros, ainda que gratuitamente, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
O Ministério Público objetiva que os
acusados sejam condenados pelo crime de associação para o
tráfico em relação ao qual foram absolvidos na origem, por
entender que o referido delito está devidamente comprovado e
caracterizado. Pleiteia, ainda, no tocante a ré Éricka, o
afastamento da causa de diminuição de pena prevista no artigo
33, § 4o, da Lei 11.343/06, sob o argumento de que ela se
dedica a atividades criminosas, tendo o submundo do crime
como meio de vida, bem como a fixação do regime prisional
inicial fechado, com a cassação da substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos. Prequestiona
os artigos 33, 44 e 59, incluindo-se todos os seus parágrafos,
incisos e alíneas, do Código Penal, artigo 2o, § 1o, da Lei no
8.072/90, bem como os artigos 33, § 4°, 35 e 42, todos da Lei
11.343/06 (fls. 335/352).
Por sua vez, Wellington e Éricka
argumentam, preliminarmente, com a ilicitude das provas
colhidas nestes autos (auto de prisão em flagrante, auto de
exibição e apreensão, exame toxicológico, laudo pericial do
celular apreendido e depoimento dos policiais civis), alegando
que a postergação do flagrante não foi precedida de parecer do
Ministério Público e autorização judicial, conforme disposto no

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1501047-68.2019.8.26.0583 - Presidente Prudente
5
artigo
53,
inciso
II,
da
Lei
11.343/06.
Pedem
o
desentranhamento das provas que reputam ilícitas, com a
consequente absolvição com apoio no artigo 386, inciso I, V ou
VII, do Código de Processo Penal. No mérito, pleiteiam
absolvição por ausência de provas. Subsidiariamente, buscam
a desclassificação para uso. Alternativamente, querem o
reconhecimento das circunstâncias atenuantes da confissão e
da
menoridade
relativa
(Wellington),
bem
como
o
abrandamento do regime prisional imposto a Wellington (fls.
377/389).
Os recursos foram regularmente
processados, manifestando-se a Procuradoria-Geral de Justiça
pelo provimento do apelo ministerial, pelo parcial acolhimento
do inconformismo de Wellington para reconhecimento da
atenuante etária e pelo não provimento do apelo de Éricka.
É o relatório.
A nulidade arguida pela Defesa, no
sentido de que a prova decorrente da ação controlada, não
autorizada judicialmente, é ilícita, por ofensa ao disposto no
artigo 53, inciso II, da Lei 11.343/06, não pode ser acolhida.
Como se verá adiante, pelo exame
da prova oral acusatória, a hipótese dos autos se amolda à
figura do flagrante esperado, e não à ação controlada, em que
há o flagrante postergado ou prorrogado.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1501047-68.2019.8.26.0583 - Presidente Prudente
6
Na ação controlada, como observa
Guilherme de Souza Nucci, ocorre “o retardamento da
intervenção policial, dando voz de prisão e lavrando-se o auto
de prisão em flagrante, (...), com a meta de atingir o peixe
graúdo, sem que se dissemine a prisão dos meros
carregadores de drogas ilícitas, atuando por ordem de
verdadeiros comandantes da operação, traficantes realmente
perigosos. Aliás, justamente por isso, a lei menciona a ação
retardada em relação aos portadores de produtos, substâncias
ou drogas ilícitas (vulgarmente chamados de mulas). O
sucesso da operação pode ser aferido pela efetiva prisão de
traficantes de atuação nacional ou internacional (in “Leis
Penais e Processuais Penais Comentadas”, Editora Revista
dos Tribunais, 2010, pg. 406).
No caso em apreço, os policiais, a
partir de investigação desencadeada por denúncia anônima,
realizaram campanas no local, aguardando o momento mais
oportuno para efetuar a abordagem dos apelantes, com os
quais as drogas foram apreendidas, de modo que não ocorreu
a postergação do flagrante como alega a Defesa; houve
apenas mera atividade investigativa culminando no flagrante
esperado.
Sobre o assunto, oportuno conferir:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO,

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1501047-68.2019.8.26.0583 - Presidente Prudente
7
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA
E RECEPTAÇÃO. PROVA PRODUZIDA EM AÇÃO CONTROLADA SEM
PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA
VÁLIDA. 1. No caso dos autos, o momento que antecedeu a prisão do
recorrente não significou retardo da atuação policial, muito pelo contrário,
nessa fase, a polícia se limitou a obter informações precisas acerca de
seu paradeiro. 2. Uma vez que a investigação policial não almejava
identificar outros traficantes que possivelmente atuassem com o réu, mas,
apenas, obter informações mais concretas acerca das condutas
praticadas por ele, não há falar em desrespeito aos art. 53 da Lei n.
11.343/2006 e 8o da Lei n. 12.850/2013, não sendo o caso, portanto, de
desentranhamento dessas provas. 3. Recurso em habeas corpus
improvido.” (STJ - RHC: 60251 SC 2015/0130035-0, Relator: Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 10/06/2015)
Rechaçada a preliminar, no mérito,
a materialidade do crime de tráfico pelo qual os acusados
foram condenados na origem é certa, emergindo da análise
do boletim de ocorrência (fls. 12/16), do auto de exibição e
apreensão (fls. 17/19), do laudo do exame químico-
toxicológico (fls. 21/24), do laudo do exame realizado na
tesoura e na sacola plástica apreendidas (fls. 199/203), do
laudo do exame realizado no telefone celular de Éricka (fls.
204/2018), bem como do conjunto da prova oral acusatória.
No que se refere à autoria, na fase
inquisitorial, o acusado assumiu a propriedade de toda a droga
apreendida, alegando que se destinava a consumo pessoal.
Confirmou que se mudara para o local dos fatos havia pouco

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1501047-68.2019.8.26.0583 - Presidente Prudente
8
tempo, para acompanhar os familiares (genitora, padrasto e
irmãos). Isentou a corré de culpa, informando que ela é apenas
a sua namorada, que repousa algumas vezes no imóvel (fl. 8).
Por sua vez, ao ser indagada
acerca dos fatos pela autoridade policial, Ericka assumiu a
propriedade
de
apenas
quatro
porções
de
maconha,
informando ter consumido parcialmente uma delas. Quanto ao
restante dos entorpecentes, negou a propriedade, não sabendo
dizer se pertenciam a Wellington. Negou realizar a venda de
drogas para outras pessoas, tampouco a pedido do corréu.
Declarou ser namorada do acusado, com o qual passa alguns
dias no imóvel alugado para a família dele. Confirmou que o
aparelho celular da marca Moto G, de cor prata, modelo 5S lhe
pertence (fls. 9).
Em Juízo, Wellington informou ter
antecedente criminal por idêntico crime. Confirmou que Ericka
é sua esposa, com a qual convivia havia sete meses. Tornou a
assumir a propriedade de toda a droga apreendida, sob a
alegação de uso. O pedaço de maconha estava em cima do
guarda-roupa; quatro papelotes estavam dentro do móvel e a
pedra junto com as roupas. Disse que tanto ele, como a corré
não estavam praticando a traficância. Ambos são meros
usuários. A movimentação de pessoas no local era decorrente
de visitas de primos (interrogatório disponível em arquivo
digital).

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1501047-68.2019.8.26.0583 - Presidente Prudente
9
De sua vez, Ericka informou que
convivia com o réu havia sete meses. Negou a prática da
comercialização ilícita de entorpecentes. Acredita que a
denúncia partiu da visualização de intensa movimentação de
parentes no imóvel, com a realização de churrascos e festas.
Disse ser usuária de maconha. Contou que a droga encontrada
no guarda-roupa pertencia ao casal para uso próprio, com
exceção do crack. Sobre a mensagem trocada com a cunhada,
apenas informou o valor da maconha, anotando que não
estavam vendendo (interrogatório disponível em arquivo
digital).
Apesar das versões apresentadas
pelos acusados, por meio das quais Wellington procurou
assumir
sozinho
a
responsabilidade
pelas
substâncias
entorpecentes apreendidas, enquanto Ericka tentou se eximir
de qualquer tipo de responsabilidade em relação ao crime de
tráfico que lhe foi imputado, alegando ser mera usuária de
drogas, a prova amealhada incrimina a ambos, e a condenação
editada na origem com ela é compatível.
Isto porque o policial civil Cezar
relatou que já tinham recebido informações a respeito do tráfico
que era realizado por Wellington e Éricka no local dos fatos.
Quando a denúncia foi formalizada, as autoridades se dirigiram
ao palco dos acontecimentos, onde observaram uma intensa
movimentação de pessoas compatível com a venda de

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1501047-68.2019.8.26.0583 - Presidente Prudente
10
entorpecentes, pois elas adentravam ao imóvel e rapidamente
saíam. Como a circulação de pessoas era intensa e a
quantidade de moradores numerosa, aguardaram o melhor
momento para realizar a incursão. Assim que conseguiram
apoio, o padrasto do réu foi comunicado a respeito da denúncia
e franqueou entrada a casa. No quarto de Wellington e Éricka,
foram apreendidas quatro porções de maconha em meio às
roupas, uma porção bruta de maconha em cima do guarda-
roupa, outra porção de crack no meio das vestimentas, uma
tesoura com resquícios de drogas e uma sacola azul recortada
idêntica à embalagem que envolvia a maconha bruta. Instados
a respeito, Wellington assumiu a propriedade de toda a droga,
alegando
ser
usuário,
enquanto
Éricka
alegou
desconhecimento a respeito dos narcóticos. Na Delegacia,
ambos apresentaram versões diferentes. Às perguntas, o
depoente esclareceu que antes de realizar a incursão, fez
campanas para verificar a veracidade da denúncia, ocasiões
em que constatou a movimentação típica do tráfico. Por fim,
confirmou que o celular de Éricka foi apreendido (fl. 3 e
depoimento disponível em arquivo digital).
O policial civil Andrews relatou que
prestou apoio ao investigador responsável pelo caso, Cezar.
Disse que, após o recebimento de denúncia anônima, uma
equipe se dirigiu ao local dos fatos, comunicou o conteúdo da
denúncia para o padrasto do réu, que franqueou entrada ao
imóvel. Em diligências, no quarto do acusado, lograram êxito

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1501047-68.2019.8.26.0583 - Presidente Prudente
11
em apreender as drogas descritas na exordial. Também
confiscaram um celular e puderam observar que Éricka não só
tinha ciência do tráfico, como também auxiliava o marido (fl. 6 e
depoimento disponível em arquivo digital).
A
testemunha
Jennifer,
na
Delegacia, confirmou ter questionado, por meio de mensagem,
sua cunha Éricka a respeito do preço da maconha que era
comercializada por Wellington, sendo que a ré respondeu que
25g (vinte e cinco gramas) do referido entorpecente era
vendido por R$ 80,00 (oitenta reais). Na ocasião, consignou
que tinha conhecimento de que o casal realizava a traficância
(fl. 7).
Em Juízo, porém, Jennifer mudou
sua versão. Disse que os réus eram apenas usuários de
drogas e não traficantes. Recorda-se de ter assinado um
depoimento na repartição policial, sem ter efetuado a leitura.
Lido o conteúdo pelo Magistrado, negou ter declarado o
constante no depoimento de fl. 7. Todavia, confirmou a
veracidade das mensagens trocadas com a sua cunhada
Éricka. Como seu irmão tinha um pedaço de maconha,
acreditava que ele queria vendê-la (depoimento disponível em
arquivo digital).
A testemunha Edson, padrasto do
réu, residente no imóvel onde as drogas foram encontradas,
disse que franqueou entrada à moradia e visualizou as

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1501047-68.2019.8.26.0583 - Presidente Prudente
12
autoridades encontrando uma porção de crack em uma
bermuda, não sabendo informar a quem a vestimenta
pertencia. Os policiais já tinham localizado os outros
entorpecentes. Tem conhecimento de que Wellington era
usuário de maconha. Nunca ouviu falar que o casal realizava o
tráfico. Contou que recebem sobrinhos e parentes na casa, daí
a intensa movimentação de pessoas notada pelos agentes da
lei (depoimento disponível em arquivo digital).
Assim,
apesar
do
esforço
da
Defesa, a prova amealhada é suficiente para que ambos os
acusados sejam condenados pelo crime de tráfico que lhes foi
atribuído na inicial acusatória.
Afinal, Wellington assumiu, nas
duas fases do procedimento, a propriedade das drogas
descritas na inicial e Éricka, embora apresentando versão
diferente
inicialmente,
assumiu
que
os
entorpecentes
apreendidos, com exceção do crack, também lhe pertenciam.
Além disso, os policiais civis que
atuaram no caso não se limitaram a confirmar a apreensão das
substâncias ilícitas no quarto do casal. Cezar consignou que as
informações mencionavam tanto Wellington, como Éricka como
os traficantes. E Andrews atestou que o celular da ré continha
mensagem relativa à venda de drogas, em nítida demonstração
de que não só sabia do tráfico, como também auxiliava
Wellington no comércio espúrio.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1501047-68.2019.8.26.0583 - Presidente Prudente
13
É preciso ter em mente que os
referidos servidores públicos não tinham motivos para
gratuitamente imputarem a prática de tão grave crime a
pessoas que eventualmente soubessem ser inocentes. Às suas
palavras deve ser dado o mesmo tratamento reservado para os
depoimentos prestados por outras testemunhas. Valem pela
firmeza, coerência e harmonia que revelam, atributos que se
fazem presentes no caso concreto. Diminuir o valor das
palavras dos agentes da lei, só por essa condição, seria
desprezar o próprio trabalho para o qual foram incumbidos de
desempenhar.
E não é só. A denúncia de fl. 36, os
laudos periciais realizados na sacola plástica e na tesoura às
fls. 199/203, bem como no telefone celular de Éricka às fls.
204/2018 e o próprio depoimento da testemunha Jennifer
corroboram os relatos dos policiais civis, não havendo qualquer
dúvida de que os entorpecentes apreendidos pertenciam ao
casal e se destinavam ao comércio espúrio.
Bem por isso não se pode acolher a
tese de desclassificação pretendida, pois além de a quantidade
de entorpecentes ser incompatível com o uso (quatro papelotes
de maconha, com peso líquido total aproximado de 7,39g; um
tijolo de maconha, com peso líquido total aproximado de 34,7g;
e uma pedra bruta de crack, com peso líquido total aproximado
de 2,8g), as mensagens trocadas entre Éricka e Jennifer (fl.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1501047-68.2019.8.26.0583 - Presidente Prudente
14
214) demonstram que os narcóticos se destinavam à
comercialização e as campanhas realizadas pelo policial Cezar
confirmaram a prática da traficância.
Desse modo, a condenação de
Wellington e Éricka, pelo crime de tráfico, foi acertada, não se
podendo falar em ausência de provas, sendo inviável, sob
qualquer ângulo que se examine a questão, o acolhimento da
pretensão absolutória.
No tocante ao crime de associação
para o tráfico, a irresignação manifestada pelo Ministério
Público não procede.
O crime de associação não ficou
caracterizado. De acordo com a lição de Guilherme de Souza
Nucci, impõe-se a prova de estabilidade e permanência da
associação criminosa. Segundo o autor, o elemento subjetivo
do crime é o dolo. “Exige-se elemento subjetivo do tipo
específico, consistente no ânimo de associação, de caráter
duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de
agentes para a prática do crime de tráfico.” (in Leis Penais e
Processuais
Penais
Comentadas,
Editora
Revista
dos
Tribunais, 2a edição revista, atualizada e ampliada, 2007, p.
334).
Com efeito, não desapareceu do
cenário jurídico a figura da coautoria nos crimes de tráfico, de
modo que o reconhecimento do crime de associação para o

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1501047-68.2019.8.26.0583 - Presidente Prudente
15
tráfico exige prova que demonstre um mínimo de estabilidade
entre seus integrantes, circunstância aqui não demonstrada até
pela falta de investigação mais profunda dos fatos.
Passa-se ao exame das penas.
Para Wellington, a pena-base foi
fixada no mínimo legal de cinco anos de reclusão e pagamento
de quinhentos dias-multa, no piso
Na
segunda
fase
do
cálculo,
presente a circunstância atenuante da menoridade relativa (fl.
25), reconhecida agora, e a circunstância agravante da
reincidência específica (fl. 60), opera-se aqui a compensação
entre as referidas circunstâncias, porquanto ambas são
igualmente preponderantes.
Anota-se que a admissão da posse
da droga para consumo pessoal não autoriza o reconhecimento
da confissão, nos termos da Súmula 630 do Superior Tribunal
de Justiça.
Por
fim,
ausentes
causa
de
aumento ou de diminuição, a reprimenda torna-se definitiva.
Para Éricka, a pena partiu do
mínimo e foi reduzida na fração máxima de 2/3 (dois terços)
pela aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei
11.343/06, resultando na sanção final de um ano e oito meses
de reclusão e pagamento de cento e sessenta e seis dias-

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1501047-68.2019.8.26.0583 - Presidente Prudente
16
multa, no piso.
Como
já
anotado
acima,
a
admissão da posse da droga para consumo pessoal não
autoriza o reconhecimento da confissão, nos termos da Súmula
630 do Superior Tribunal de Justiça. E ainda que fosse
reconhecida, a sanção não poderia ser reduzida aquém do
patamar mínimo, nos termos da Súmula 231 do Superior
Tribunal de Justiça.
Em se tratando de agente primária
e não havendo nos autos indicação de que ela se dedicava,
com habitualidade, à prática criminosa, não é possível o
acolhimento da pretensão ministerial pelo afastamento do
redutor, ainda mais quando a quantidade de drogas
apreendidas não se revela tão exorbitante a ponto de
recomendar a não aplicação da minorante.
O regime prisional inicial fechado foi
corretamente fixado para Wellington, em face da natureza do
crime e da reincidência específica, que revelam a
periculosidade concreta do agente, que com sua conduta gera
instabilidade em inúmeros lares, exigindo, em consequência,
resposta penal mais enérgica com a qual não é compatível
solução mais branda. Nesse tópico, é sempre pertinente
lembrar que os mercadores de entorpecentes criam um poder
paralelo que desafia e se opõe às autoridades constituídas,
destrói pessoas e famílias, subjuga comunidades inteiras, e

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1501047-68.2019.8.26.0583 - Presidente Prudente
17
aniquila o futuro de crianças e jovens, decorrendo de suas
condutas gravíssimas consequências para a sociedade.
Ainda, não se desconhece o teor
das Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal e 440 do
Superior Tribunal de Justiça, mas o caso concreto, em que o
apelante ostenta passado maculado por crime idêntico, revela
a total inadequação de regime mais brando.
Quanto ao artigo 387, § 2o, do
Código de Processo Penal, a alteração do regime prisional
exige exame de aspectos que não constam dos autos
(comportamento do agente na prisão e ainda informações
precisas sobre sua situação carcerária), de modo que caberá
ao Juízo das Execuções, para quem já foi encaminhada a Guia
de Execução Provisória (fls. 362/363), analisar a questão. De
qualquer modo, ressalta-se que, no caso em exame, o regime
inicial de cumprimento de pena não foi estabelecido somente
com base na duração da reprimenda imposta. Outros fatores
foram considerados, em atenção às diretrizes dos artigos 33 e
59, ambos do Código Penal, com destaque para a gravidade
concreta do crime perpetrado, bem como para a presença de
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis,
como
elevada
culpabilidade, grande reprovabilidade da conduta e graves
consequências do comportamento ilícito.
Para rematar, no toante a Wellington, persistem os motivos que justificaram a

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1501047-68.2019.8.26.0583 - Presidente Prudente
18
manutenção de sua prisão ao longo da instrução, reforçados
agora pela confirmação da condenação.
Quanto ao regime prisional imposto
para Éricka, embora esse relator entendesse que o crime
previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 era crime que
demandava regime mais rigoroso, em face do advento da Lei
no 13.964/19, o tráfico privilegiado foi excluído do rol daqueles
considerados hediondos (art. 112, § 5o, da Lei no 7.210/84).
Assim, levando em conta também entendimento do Colendo
Supremo Tribunal Federal, que não o classifica como delito
assemelhado ao hediondo (HC no 118.533/MS, julgado em
23/06/2016), e dos Tribunais Superiores, é de rigor a aplicação
da jurisprudência dominante.
Isto
posto,
considerando
a
quantidade de droga apreendida (quatro papelotes de
maconha, uma pedra bruta de maconha e uma pedra bruta de
crack) e que os requisitos para concessão do privilégio foram
preenchidos, é caso de manutenção do regime prisional aberto
e da substituição da pena privativa de liberdade por duas
restritivas de direito, consistentes na prestação de serviços à
comunidade, pelo mesmo período e prestação pecuniária, no
valor de um salário mínimo.
Registra-se, por fim, que não se
vislumbra qualquer violação ou desrespeito aos dispositivos
legais invocados, inclusive com o fim de prequestionamento, na

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1501047-68.2019.8.26.0583 - Presidente Prudente
19
apelação, em especial, aos artigos 33, 44 e 59, incluindo-se
todos os seus parágrafos, incisos e alíneas, do Código Penal,
artigo 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90, bem como aos artigos 33, §
4°, 35 e 42, todos da Lei 11.343/06.
Diante do exposto, rejeitada a
matéria preliminar, nega-se provimento aos recursos do
Ministério Público e de Éricka; e dá-se parcial provimento
ao apelo de Wellington, a fim de reduzir as suas penas
para cinco anos de reclusão e pagamento de quinhentos
dias-multa, no piso.
XAVIER DE SOUZA
Relator